Tribunal: TJDFT
Processo: 0705285-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705285-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GIAN ANDERSON BRASIL DANTAS DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal com base no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (valor da causa igual ou inferior a R$ 7.454,85). O agravante alega, em síntese, que: 1) quando a execução fiscal foi ajuizada (em 02/10/2018), o valor cobrado (R$ 6.913,65) era muito superior ao previsto no Provimento no 13/2012 (R$ 5.000,00); 2) atualmente o valor executado é de R$ 15.743,16, montante que também supera o valor previsto no art. 2o do Provimento no 47/2020 (R$ 7.454,48); 3) a prescrição intercorrente se inicia com o arquivamento dos autos, sob pena de violação ao art. 40 da Lei no 6.830/80 e contrariedade à tese fixada pelo STJ no julgamento do RESP 1340553/RS (que determina que a prescrição é contada a partir da não localização do devedor ou de bens em seu nome para a satisfação do crédito público). Requer, em antecipação da tutela recursal, o prosseguimento da execução fiscal, com a imediata citação da parte executada e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, o agravante. Ainda que se possa vislumbrar a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator